Tribunal: TJMT
Processo: 1023063-20.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023063-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO), ARIELLY QUEIROZ PEREIRA LIMA - CPF: 018.678.941-65 (PACIENTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DENNER PINHEIRO PEREIRA - CPF: 056.646.421-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

2. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Alexandre Yarid Recco Pereira Silva em favor de
ARIELLY QUEIROZ PEREIRA LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1015866-66.2024.8.11.0015,
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

O impetrante informa que a paciente foi presa em flagrante no dia 07/06/2024, em suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificados no art. 33, da Lei n. 11.343/06, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da manutenção da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica na qual não restou evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na hipótese estaria

ausente o
periculum libertatis
, tendo em vista que a ré é primária, possui bons antecedentes, família constituída, ocupação lícita e residência fixa e que inexiste risco à ordem pública ou à sociedade, o que deve ser considerado na decisão, bem como pugna pela aplicação dos princípios da homogeneidade e proporcionalidade.

Assevera que não consta da decisão qualquer fundamento que demonstre que a paciente é um perigo à sociedade ou que possui qualquer prática criminosa, sendo necessária a revogação da decretação de prisão preventiva.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade da paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e/ou prisão domiciliar.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 232685668, 232685669, 232685670, 232685671 e 232685672.

Liminar indeferida (Id. 234910172).

Certidão relatando que não foram prestadas as informações pelo Juízo
a quo
(Id. 240569663).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 242597698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva de
ARIELLY QUEIROZ PEREIRA LIMA
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06). Veja-se a decisão:

“(...)
DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, a cada 90 (noventa) dias, portanto, na oportunidade, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos acusados
ARIELLY QUEIROZ PEREIRA LIMA
e
EVERTON DENNER PINHEIRO PEREIRA
.

Inicialmente, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados
ARIELLY QUEIROZ PEREIRA LIMA
e
EVERTON DENNER PINHEIRO PEREIRA
se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

De outro norte, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum
FATO NOVO
, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelos agentes reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “
fumus comissi delicti
” e do “
periculum libertatis
”.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Assim sendo, temos que os fatos concretos demonstram a necessidade da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Observo, outrossim, que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto,
MATENHO
a prisão preventiva de
ARIELLY QUEIROZ PEREIRA LIMA
e
EVERTON DENNER PINHEIRO PEREIRA
, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “
decisum
” (...).” (Id. 232685668).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que, no caso dos autos, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação da paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No vertente caso, a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06), a natureza da infração e
os indícios de traficância, tendo em vista terem sido encontrados dentro de uma mochila de cor preta, 07 (sete) pedaços grandes de substância análoga a maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e vários pacotes transparentes para embalar as porções de entorpecentes, além de diversas conversas de WhatsApp
, fatores que por si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

De acordo com o Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2024.182830-A01 (Id. 160532316 – autos originários), o material apresentou
massa bruta de 808,09g (oitocentos e oito gramas e nove decigramas)
.

No caso em apreço, verifica-se motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão da paciente para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado o risco de reiteração delitiva, destacando, ainda, a ausência de fato novo que possa modificar a situação fática, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pela paciente e seu comparsa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Neste aspecto incide o
Enunciado Orientativo n. 25
, da TCCR/TJMT que dispõe que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA - PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA
- PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE - AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO - ANTECIPAÇÃO - NÃO CABIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO- ORDEM DENEGADA.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal. As circunstâncias que envolvem o fato concreto demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Não é possível aferir, na via do habeas corpus, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação” (N.U 1007484-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/
2024
, Publicado no DJE 11/04/2024) (
grifos meus
).

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Segundo o expediente policial, o paciente, conhecido como “gerente do tráfico de drogas”, atuante na Boca do Martelo, foi
surpreendido, com outro suspeito, na posse de 15 porções de maconha, pesando 31,70 gramas; 06 pedras de crack, pesando 3,30 gramas; 30 porções de cocaína, pesando 16,20 gramas, em tese
. Os elementos de prova produzidos nos autos de origem, em especial as informações constantes no Inquérito Policial, demonstram, em uma
análise perfunctória, o direcionamento da autoria do delito ao paciente (
fummus commissi delicti
). No tocante ao
periculum libertatis
, a medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública
. (...) importa destacar que
é inviável o exame aprofundado das provas em sede de habeas corpus. A comprovação ou não da efetiva participação do paciente na prática dos delitos imputados constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento
. No que tange ao pedido subsidiário formulado pelo impetrante de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho por bem indeferi-lo, dado o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, sendo latente o risco de reiteração da atividade criminosa pelo paciente, diante das circunstâncias do caso em tela. Constrangimento ilegal não verificado. À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM” (TJRS - HC: 51366217420218217000 RS, Rel. Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 21/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2021) (
grifos meus
).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Além disso, a decisão impugnada leva em consideração os indícios de autoria e materialidade, os quais estariam demonstrados nos autos originários n. 1015866-66.2024.8.11.0015, pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 86.3.2024.9999 (Id. 160532292), Boletim de Ocorrência (Id. 160532293), Imagens da apreensão (Ids. 160532295, 160532296 e 160532298), Auto de Apreensão (Id. 160532299), Termos de Depoimentos n. 2024.8.125188, 2024.8.125187 (Ids. 160532301 e 160532302), Termo de Qualificação e Interrogatório n. 2024.8.125213 (Id. 160532304), Requisição de Perícia de Drogas n. 2024.15.28549 (Id. 160532300), Requisição de Perícia Lesão Corporal n. 2024.15.28551 (Id. 160532315), Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2024.182830-A01 (Id. 160532316), Imagens das apreensões do Boletim de Ocorrência n. 2024.164717 (Id. 160532333), Relatório n. 2024.12.7353 (Id. 160532843), Laudo Pericial Criminal n. 214.2.16.9067.2024.187957-A01, referente aos celulares apreendidos (Id. 162954387), Relatório De Investigação Policial n. 2024.13.77976 (Id. 162954388), revelando, assim, o
fumus comissi delicti
.

Cabe mencionar ainda, que conforme Certidão juntada nos autos n. 1015866-66.2024.8.11.0015, a paciente possui outro Inquérito Policial em trâmite, I.P. n. 1004171-18.2024.8.11.0015, relativo ao APF n. 1002385-36.2024.8.11.0015, pela mesma prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, o que comprova sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva destacada pelo magistrado de origem (Id. 165583974 – autos originários).

Sendo assim, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva.

Nesse contexto, o
Enunciado Orientativo n. 6
, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sobre o assunto, confira-se:

“(...) Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 3/6/2014.) 4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (...)” (AgRg no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes. (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)” (N.U 1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

Portanto, vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, uma vez que as circunstâncias do delito supostamente praticado pela acusada indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capaz de assegurar a ordem pública.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024)”.

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do
Enunciado 43
, do TJMT que dispõe que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

A propósito, acerca da matéria, o TJMT já decidiu no sentido de que:

“(...) Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...) Ordem denegada” (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ao arremate, imperioso destacar que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente ARIELLY QUEIROZ PEREIRA LIMA e seu comparsa em 23/07/2024, como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
ARIELLY QUEIROZ PEREIRA LIMA
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024